Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702912-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MILTON PRADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MILTON PRADO DE OLIVEIRA visando reformar a decisão ID 182088000, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento n. 0716299-76.2023.8.07.0020, movida em desfavor de ADELSON VIANA DA SILVA. O requerido apresentou pedido de gratuidade da justiça na contestação. Pelo despacho ID 178238210 o magistrado entendeu ser “necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família” e determinou ao agravado apresentar documentos comprobatórios para apreciação do pedido de Justiça Gratuita. O agravado apresentou documentos (IDs 181768418 a 181768421). A decisão recorrida ID 182088000 deferiu a gratuidade de justiça: “Defiro os benefícios da gratuidade à parte requerida, nos termos do artigo 98 do CPC. Anote-se”. O agravante nas razões de agravo ID 55294202 afirma que o advogado que requer a gratuidade de justiça deve comprovar sua necessidade, que o agravado “exerce há anos a nobre profissão de advogado, reside em uma área nobre e em casa de alto padrão, alienou recentemente bens de alto valor, labora no escritório de advocacia”. Alega que o agravado não comprovou por documentos idôneos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e o benefício foi concedido indevidamente “baseado em falsas alegações”, que o agravado possui conta bancária em instituição financeira, que continua casado. Requer o provimento do recurso para revogar a gratuidade de justiça concedida ao agravado. No dia 06/03/2024, foi proferida sentença no processo originário 0716299-76.2023.8.07.0020 (ID 188959410 dos autos de origem). Contrarrazões ID 56306363 é pelo desprovimento do recurso. Preparo regular (ID 55295129). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 101 do Código de Processo Civil (CPC) prevê contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Daniel Amorim Assumpção Neves1 afirma que: Não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, restando mantida a concessão da gratuidade, mais uma vez tendo falhado o legislador ao considerar o conteúdo da decisão para determinar sua recorribilidade. [...] O artigo 1.015 do CPC não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. Embora seu inciso V preveja a recorribilidade da decisão que rejeitar o pedido de gratuidade de justiça ou acolher o pedido de sua revogação, não contemplou a admissão do recurso em face da decisão que concede a benesse processual. O legislador pretendeu restringir a utilização do agravo de instrumento e limitou seu cabimento a uma relação de hipóteses nas quais não seria possível esperar pelo julgamento da apelação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar em sede de recurso repetitivo o Tema 988 nos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese do STJ é baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo de instrumento fora das situações da lista. No caso dos autos não está demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à decisão que deferiu a gratuidade de justiça. Esta Corte e esta 2a Turma Cível tem precedentes no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça por falta de previsão legal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1605858, 07395661120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de conhecimento, rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, entre outros provimentos saneadores. Foi interposto, ainda, agravo interno contra a decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. Quanto ao ônus da prova, cumpre observar que sua distribuição é de fundamental importância na solução das controvérsias deduzidas em juízo e, de regra, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. 3.1. No intuito de facilitar a defesa, entretanto, o Código de Defesa do Consumidor recomenda a inversão de tal ônus, desde que presentes a hipossuficiente do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, nos termos de seu art. 6o, VIII. 3.2. A hipossuficiência, cujo significado não é econômico, mas sim técnico, caracteriza-se pela situação de flagrante desequilíbrio do consumidor perante o fornecedor, do qual não seria razoável exigir a comprovação da veracidade de suas alegações, ante a dificuldade de produzir a prova necessária. Já para se aferir a verossimilhança das alegações feitas pelo consumidor, há que se partir pelo menos de prova indiciária, a fim de que se possa inferir a probabilidade de serem verdadeiras. 3.3. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, devendo ser observados os requisitos acima elencados. 3.4. No presente caso, estão configuradas tanto a hipossuficiência do consumidor quanto a verossimilhança de suas alegações, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova a seu favor. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA GENITORA DAS AUTORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar suposta pertinência da denunciação da lide pleiteada pelo réu, bem como a inexistência de hipossuficiência econômico-financeira da parte autora, ora agravada, não há falar em inépcia da recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contraminuta afastada. 2. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a impugnação à gratuidade de justiça e, por consequência, mantém a concessão de tal benefício. Também não se vislumbra, na espécie, urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso parcialmente conhecido. 3. A controvérsia recursal se limita à análise da viabilidade do pedido de denunciação da lide formulado pelo réu, ora agravante, por meio do qual pretende a inclusão do Hospital Prontonorte no polo passivo do feito de origem. Nos autos de referência, as autoras, ora agravadas, pretendem a condenação do médico cirurgião, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que sua genitora teria falecido, em 27/9/2017, por força de suposto erro médico praticado pelo agravante. 4. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. Esse dispositivo legal é aplicável tanto às ações de responsabilidade por fato do produto quanto às demais hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é aplicável "o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1634430, 07286030720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Verifica-se que no dia 06/03/2024, foi proferida sentença no processo originário 0716299-76.2023.8.07.0020 (ID 188959410 dos autos de origem), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.003,26 (sete mil e três reais e vinte e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do recebimento do alvará e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença e resolveu o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Diante da sucumbência da parte requerida, condenou ao pagamento das despesas processuais, e honorários de sucumbência que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que ficaram suspensas em razão da gratuidade de justiça concedida. O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023, página 201.